Tribunal: TJMT
Processo: 1029374-27.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029374-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[B. A. B. - CPF: 110.858.471-36 (AGRAVANTE), DANYELA ROSA DE ARAUJO - CPF: 052.446.871-07 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANYELA ROSA DE ARAUJO - CPF: 052.446.871-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PARECER TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para prestação de serviço de terapia ABA, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (
NatJus
) classificou o tratamento pleiteado como não urgente ou emergencial, afastando o requisito do perigo de dano.

4. A ausência de fatos novos ou argumentos capazes de modificar o entendimento inicial impõe a manutenção da decisão agravada.

5. Os embargos que não apontam erro, obscuridade, contradição ou omissão não preenchem os pressupostos de
embargabilidade
previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de urgência ou emergência atestada por parecer técnico do
NatJus
afasta a presença do perigo de dano, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência em matéria de saúde."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pela Defensoria Pública Estadual, nos interesses de B. A. B. - representado por sua genitora
Danyela
Rosa de Araújo, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos ação cominatória de obrigação de fazer nº. 1024853-30.2024.8.11.0003, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva determinar aos requeridos fornecerem acompanhamento Psicoterapia ABA, fonoterapia, psicomotricidade e terapia ocupacional.

A decisão objeto do presente recurso entendeu incabível a medida liminar, porquanto não verificada demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, violando o princípio da isonomia e do acesso universal à saúde, consoante
I
d.
246447180
.

Nas razões recursais, disponíveis
em I
d.
258932172
, o Agravante alega que
“
e a r. decisão merece reparos, eis que não é preciso muito esforço para constatar o sofrimento imposto ao agravante por suas atuais condições de saúde, diagnosticado com Transtorno do espectro Autista, conforme se vê dos documentos médicos acostados à exordial.
”
.

Prossegue aduzindo que
“a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o pretendido com a urgência necessária.
”
.

Consigna que
, “e feito versa sobre a saúde de uma CRIANÇA a qual pugna por um tratamento devidamente prescrito por um ESPECIALISTA, restando claro da documentação acostada que, caso a Agravante não obtenha a pretensão do tratamento específico de forma célere, sua saúde e desenvolvimento social e de aprendizagem pode ser prejudicada.”.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso, em Id
262853753 ,
requerendo
o desprovimento do recurso
.

Intimado, o Município de Rondonópolis deixou de apresentar contrarrazões (Id. 272624880).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Ademais
, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...]
No caso, pela análise perfunctória dos fatos, não se descura da situação do agravante, contudo, a princípio, a situação não se caracteriza como emergencial.

No mesmo sentido, pela conclusão, apontada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o presente caso não requer urgência e/ou emergência.

Assim, embora alguns documentos trazidos aos autos indiquem a necessidade do referido tratamento, verifico que a situação não se caracteriza como emergencial.

[...]

Dessa forma, a princípio, não ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

Assim, ao menos nesta fase processual, em cognição sumária, não há razão para a antecipação da tutela recursal pretendida.

[...]

Evidencia-se que, não estavam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, na ação originária, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (prestação do serviço de terapia ABA) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso -
NatJus
como sem urgência e/ou emergência
, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
, mantendo-se
incólume
a decisão a
gravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025